Tribunal: TJDFT
Processo: 0715997-80.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ALEGADO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO. CRIME CONTINUADO. ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006) possui natureza formal, bastando, para sua consumação, que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial. O delito tem como bem jurídico tutelado o bom funcionamento da Administração da Justiça, sendo o Estado o sujeito passivo imediato, o que torna irrelevante eventual tolerância da mulher vítima de violência.
2. O crime continuado, ou delictum continuatum, dá-se quando o agente pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, mediante duas ou mais condutas, os quais, pelas condições de tempo, lugar e modo de execução, podem ser tidos como continuação uns dos outros.

3. Recurso conhecido e desprovido.